Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-63.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ROUBO QUALIFICADO â DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO SIMPLES â AUSENCIA DE VIOLENCIA â IMPROCEDENCIA. 1. Dos fatos narrados, a vÃtima afirmou em juÃzo que foi intimidada pelo acusado que mencionou que estava armado, assim, a grave ameaÃ§a exercida mediante declaraÃ§Ã£o verbal, configura o exercÃcio da violÃªncia para caracterizaÃ§Ã£o do crime de roubo. Precedentes.APLICAÃÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIO â IMPOSSIBILIDADE. 2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em aplicaÃ§Ã£o do instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CPB, se um dos requisitos para que seja reconhecido Ã© a ausÃªncia de violÃªncia ou grave ameaÃ§a na prÃ¡tica delituosa, o que jÃ¡ restou demonstrado que ocorreu.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE:
JHONATA CALDAS DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000562-63.2017.8.14.0061
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - AUSENCIA DE VIOLENCIA - IMPROCEDENCIA. 1. Dos fatos narrados, a vítima afirmou em juízo que foi intimidada pelo acusado que mencionou que estava armado, assim, a grave ameaça exercida mediante declaração verbal, configura o exercício da violência para caracterização do crime de roubo. Precedentes.
APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em aplicação do instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CPB, se um dos requisitos para que seja reconhecido é a ausência de violência ou grave ameaça na prática delituosa, o que já restou demonstrado que ocorreu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis
Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE:
JHONATA CALDAS DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000562-63.2017.8.14.0061
R e l a t ó r i o

JHONATA CALDAS DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 13.01.2017, o acusado na companhia de outro individuo, em uma motocicleta, mediante violência e grave ameaça, abordou a vítima que transitava em via pública. O indivíduo conhecido por Valdemir Pereira da Silva dirigia a moto enquanto que na garupa, o ora acusado, realizou a subtração de um aparelho celular da vítima, mediante ameaça de furá-lo com uma faca, embora o objeto não tenha sido visualizado por este.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo convencido da autoria e materialidade, julgou parcialmente procedente a denuncia e condenou
Jhonata Caldas dos Santos
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação do delito para furto simples, ante a ausência de violência e, alternativamente a aplicação do instituto do arrependimento posterior.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna o acusado pela desclassificação do delito de roubo qualificado pelo concurso de pessoas para furto simples. Observando os fatos narrados, tanto em sede policial como em juízo, a vítima afirmou que ao ser abordada o acusado mencionou ¿eu vou te furar, passa o celular¿, e embora não tenha visto nenhuma arma em poder do acusado, tanto é que o magistrado na sentença condenatória afastou a qualificadora de emprego de arma, a menção de estar armado com uma faca, mediante as palavras proferidas, já é uma forma de intimidação, o que foi suficiente para diminuir a capacidade de resistência da vítima.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A intimidação necessária para configurar grave ameaça e, assim, viabilizar a tipificação da conduta como roubo pode ocorrer até mesmo verbalmente por agente desarmado.
2. O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal.
3. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

Igualmente, a ausência de exame de corpo de delito que ateste emprego de violência, não é imprescindível, ou seja, não é o único meio capaz de atestar a materialidade delitiva do crime, se há outros elementos de prova contundentes em evidenciá-lo.

Portanto, inviável a desclassificação para furto simples, se devidamente demonstrado o uso de violência e grave ameaça na prática do delito.

Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação do instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CPB, se um dos requisitos para que seja reconhecido é a ausência de violência ou grave ameaça na prática delituosa, o que já restou demonstrado que ocorreu, por conseguinte, inviável tal pretensão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA